Tribunal: STF
Processo: HC 67630
Classe: HC
Órgão julgador: SYDNEY SANCHES
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 1991-02-19
Data de publicação: 1991-02-19

Ementa:
- Penal e Processo Penal.
         Citação por edital: copia nos autos. Art. 365 do C.P.Penal.
         Anulação de  sentença  condenatória.  Prescrição  segundo  a
pena nela fixada.
1.       Se o  edital  de  citação  não  foi  publicado  na  imprensa
oficial, por inexistente na comarca,  e  não  ficou  reproduzido  nos
autos seu conteudo, porque inutilizada a copia que  fora  afixada  no
lugar do costume, torna-se impossivel verificar se foram  preenchidos
os requisitos do art. 365 do C.P.Penal. Nesse caso, e de se anular  a
sentença condenatória e todo o processo, a partir da citação.
2.       Fica, porem, extinta  a  punibilidade,  pela  prescrição  da
pretensão punitiva, conforme  a  pena  fixada  na  sentença  anulada,
porque, segundo a jurisprudência do Supremo Tribunal Federal, em caso
de anulação da anterior, a nova sentença não  pode  impor  pena  mais
grave.
         H.C. deferido.